Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705731-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRA DE LIMA SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DESPACHO Trata-se de de Habeas Corpus impetrado por ALESSANDRA DE LIMA SOUSA, objetivando a desconstituição de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela qual foi condicionada a liberdade provisória da paciente, ao pagamento de fiança majorada para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em decisão proferida em sede de plantão judicial (ID 43757852), foi deferida parcialmente a liminar vindicada no Habeas Corpus, para conceder a liberdade provisória a impetrante mediante o pagamento da fiança, reduzida para o valor de um salário mínimo, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará); IV - Suspensão da habilitação da autuada. Ressalto que à mencionada decisão fora dada FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que a impetrante fosse posta imediatamente em liberdade, após o pagamento da fiança e preenchimento do termo de compromisso, salvo se por outro motivo estiver presa. A Defensoria Pública, por meio do petitório acostado no ID 43760916, pugna pela expedição de alvará de soltura, em razão do pagamento da fiança. Comprovantes de pagamento da fiança acostados nos IDs 43760931 e 43760937. Assim, considerando a força de alvará de soltura atribuída à decisão exarada no ID 43757852, nada há a prover quanto ao pedido de expedição de alvará de soltura ora formulado. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2023 17:45:55. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial da 2a Instância